Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745801-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARQUES MAIA, MARIANNA CHRISTINA SOARES SILVA MARQUES MAIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores, MARIANNA CHRISTINA SOARES SILVA MARQUES MAIA e outro, contra decisão que, em sede de ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A (autos no 0733733-43.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, a realizar-se nos dias 15/10/2020 e 26/10/2020. Alegam os autores agravantes que, em 24/05/2013, celebraram com a instituição ré contrato de financiamento com garantia fiduciária do imóvel situado na SHCNW 110, bloco D/E, apart. 215, Brasília/DF, e que desde 2013 este é o imóvel de seu domicílio. Sustentam que, em virtude de extrema dificuldade financeira, os autores deixaram de adimplir o contrato de financiamento a partir da parcela 28, vencida em 24/09/2015. Afirmam que, em 02/08/2016, o banco credor requereu ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal a intimação pessoal dos devedores fiduciários, a fim de purgarem a mora. Aduzem que, apesar de serem domiciliados no mesmo imóvel, as certidões de intimação consignaram que os devedores, ora autores agravantes, encontravam-se em local ignorado. Asseveram que, nas referidas certidões de intimação, constaram 2 endereços diferentes: a) SHCNW 110, bloco D/E, apart. 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520; e b) QI 25, bloco C, apart. 41, Guará II, Brasília/DF, CEP no 71.060-250, não sendo possível identificar se os dois endereços foram diligenciados pelo oficial de registro. Sustentam que o imóvel de domicílio dos autores é um condomínio edilício, com portaria de recepção de correspondência, bastando, para suprir a necessidade de intimação pessoal, o envio de carta com aviso de recebimento ou até mesmo a intimação por hora certa, hipóteses de intimação previstas na Lei n.o 9.514/1997. Alegam que, antes de esgotarem as possibilidades de intimação pessoal, o 2o Ofício de Registro de Imóveis procedeu à intimação dos devedores por meio de edital, tendo sido certificado indevidamente o decurso do prazo para purgação da mora. Entendem que a intimação por edital padeceu de nulidade, pois o 2o Ofício de Registro de Imóveis não esgotou as possibilidades de intimação pessoal dos autores agravantes. Aduzem que, em 02/10/2020, os autores foram surpreendidos por telegrama encaminhado pelo banco, notificando-os do leilão extrajudicial do imóvel nos dias 15 e 26/10/2020. Alegam ser curioso que o referido telegrama tenha sido encaminhado corretamente ao endereço do imóvel dado em garantia fiduciária, local de domicílio dos agravantes. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista que a Lei 9.514/97 dispõe que a constituição em mora se dará após intimação pessoal do devedor para purgá-la no prazo de 15 dias, e os autores agravantes demonstraram que o procedimento de intimação pessoal foi viciado porque o oficial do cartório não comprovou ter diligenciado nos dois endereços apresentados pelo banco credor. Quanto ao fundado receio de dano, entendem que resta demonstrado porque o leilão extrajudicial foi agendado para os dias 15/10/2020 e 26/10/2020, com a possibilidade de arrematação do imóvel por terceiros. Requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para suspender os leilões agendados para os dias 15/10/2020 e 26/10/2020, bem como qualquer leilão que venha a ser marcado cujo objeto se trate do imóvel situado na SHCNW 110, bloco D/E, apartamento 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520, matrícula no 112.493. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise da razões recursais e documentos que instruem o recurso, observa-se que o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser examinado em plantão, uma vez que o primeiro leilão extrajudicial do imóvel residencial dos autores agravantes foi designado para às 11:30 do dia 15/10/2020, antes, portanto, do início do próximo expediente forense. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, merece deferimento em parte. Defendem os autores agravantes serem nulas as notificações para purgação da mora realizadas por edital, uma vez que possuem domicílio conhecido no imóvel objeto do negócio jurídico, e não teriam sido esgotadas as diligências necessárias à sua localização pessoal, conforme previsão legal. Como é sabido, a alienação fiduciária de coisa imóvel é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê, para o caso de inadimplemento do alienante, que a sua intimação deverá ser promovida, prioritariamente, de forma pessoal, por oficial ou pelo correio. Admite-se ainda a notificação por hora certa, havendo suspeita motivada de ocultação e, excepcionalmente, somente no caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, poderá ser realizada a notificação por edital. Confira-se o texto da lei: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.” É notório que o legislador, especialmente por meio dos dispositivos acrescidos pela Lei no 13.465/17, impôs ao credor fiduciário o dever de diligenciar em busca de notificar pessoalmente o devedor para purga da mora, antes de eventualmente promover a intimação fictícia, por edital. Assim, sem que se garanta efetividade às diligências destinadas à notificação pessoal do devedor, esgotando-se as possibilidades de encontrá-lo, não se alcança a finalidade da norma. Analisando a prova documental apresentada, observa-se que as intimações pessoais encaminhadas aos devedores contiveram dois endereços: “SHCNW 110, BLOCOS D/E, apartamento 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520 OU QI 25, bloco C, APARTAMENTO 41, Guará II, Brasília/DF, CEP no 71.060-250.” (ID 74580678 – p. 20 e 28 dos autos principais no 0733733-43.2020.8.07.0001). Contudo, nas certidões lavradas pelo oficial de registro, não é possível verificar se os dois endereços foram diligenciados, uma vez que não se identificou se ambos ou se apenas um dos endereços foi diligenciado: “OCORRÊNCIAS (...) (X) NÃO FOI NOTIFICADO (...) (x) porque não foi encontrado em diligências no(s) endereço(s) acima Tentativas 30/09/2016 às 10h30; 03/10/2016 às 15h20 e 04/10/2016 às 17h50. Observações: O devedor encontra-se em local ignorado” (ID 74580678 – p. 20 e 28 dos autos principais) Ora, não parece crível que as três diligências tenham sido efetuadas simultaneamente nos dois endereços, pois são endereços distantes entre si, sendo um no Setor Noroeste e outro no Guará. Também não se pode identificar em qual endereço cada uma das diligências foi realizada, não tendo o oficial de registro procedido com a especificação do ato. Outrossim, não consta indicação de que houve outras tentativas de intimação pessoal dos devedores, tais como intimação por carta, por meio de funcionário da portaria do condomínio edilício ou por hora certa, conforme preceitua a legislação de regência. Assim, a prova documental colacionada pelos autores indica, prima facie, que a intimação por edital para purga da mora foi levada a efeito sem esgotamento de tentativas de intimação pessoal dos devedores. Corrobora a defesa apresentada pelos autores o fato de o telegrama de notificação pessoal do leilão ter sido encaminhado ao seu endereço residencial, tendo sido por eles recebido regularmente (ID 74580684 dos autos principais). Assim, visando a evitar a prática de atos de alienação do imóvel que possam vir a ser futuramente anulados, mostra-se recomendável suspender o leilão extrajudicial agendado para às 11:30 de amanhã, dia 15/10/2020. Em relação ao leilão marcado para o próximo dia 26/10/2020 e eventuais atos posteriores, compete ao Relator do agravo decidir. Ante o exposto, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a suspensão do leilão extrajudicial marcado para às 11:30h do dia 15/10/2020, cujo objeto se trate de imóvel situado em SHCNW 110, bloco D/E, apartamento 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520, matrícula no 112.493. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília-DF, 2020-10-14 22:47:39.019. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista